Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0700874-98.2024.8.07.9000 DESPACHO À reclamante juntar, sob pena de indeferimento da inicial: i) cópia da i)inicial; ii) sentença; iii) apelação; iv) acórdão e respectiva certidão de publicação. Intime-se. Brasília, 31/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator